Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-93.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INCIDÊNCIA. DÍVIDAS ANTERIORES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O § 1o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.
2. A informação deve ser veraz. O consumidor cujas informações registradas são inexatas ou inverídicas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais sofridos.
3. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
4. A Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar (compensar) nos casos em que já exista inscrição legítima preexistente à inscrição indevida: "Da anotação em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
5. Em que pesem as críticas cabíveis, o enunciado procura concretizar o entendimento da corte sobre o tema, segundo o qual “quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (REsp 1.002.985- RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 27.8.2008). Conforme a Corte, a superveniência de nova inscrição não agravaria a situação do crédito do devedor, que já estaria constrito pelo inadimplemento de dívida legítima.
6. No caso, é incontroverso que a dívida que originou a inscrição foi declarada inexigível por ação transitada em julgado. Além disso, conforme apontou o juízo, o banco réu não ofereceu contestação tempestiva após ser citado no feito, fato que suscitou a incidência dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC). A inscrição de dívida no nome do autor foi indevida.
7. Todavia, não cabe a fixação de danos morais na hipótese. A documentação apresentada pelo autor para comprovar a existência da inscrição indevida indica outra restrição em seu nome anterior ao crédito discutido, circunstância que, nos termos do entendimento do STJ, afasta o dever de compensar pelo fato discutido. A sentença deve ser reformada apenas para afastar os danos morais arbitrados.
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.